Tribunal: TJSP
Processo: 0001938-81.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000423675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001938-81.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
EDUARDO HENRIQUE BEMVINUTO DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitada a temática preliminar, conheceram parcialmente do Agravo
negando provimento na parte conhecida, vencida a 2a juíza, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.138
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 0001938-81.2020.8.26.0502, Comarca de Campinas
Agravante: Eduardo Henrique Bemvinuto de Lima
Agravada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Eduardo Henrique Bemvinuto de Lima,
estando a cumprir pena em regime semiaberto, teve reconhecida
falta disciplinar de natureza grave (praticada
aos
29.11.2019:
“APREENSÃO DE ENTORPECENTE”), através da r. decisão de fls. 11/3,
proferida pela Exma. Juíza de Direito Dr.a Luciana Netto Rigoni, do
E. Juízo de Direito da Unidade Regional de Campinas do
Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 4), a qual
determinou ainda a regressão ao regime fechado e a retificação do
cálculo de penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, interpõe Eduardo Henrique,
tempestivamente (fls. 01 e 16), o presente Agravo. No arrazoado de
fls. 02/10 nobre causídico contratado (embora sem procuração nos
autos) reclama preliminarmente a anulação da sentença por
ausência de oitiva do sentenciado por Juiz da Vara das Execuções.
No mérito, postula: a) a absolvição, seja por ausência de prova
quanto à materialidade delitiva, seja por atipicidade da conduta; b) a
desclassificação para falta disciplinar de natureza leve; c) o
restabelecimento da regência intermediária; d) seja afastada a
interrupção dos lapsos para fins de progressão de regime e
livramento condicional; e) a retificação do “cálculo de 3/5 da pena, já
que o delito e a pena anterior do Agravante, não foram praticados pelos
mesmos artigos da pena atual, tendo portanto natureza diversa”; f) a “remição
de pena em 100 dias no caso seja o entendimento dos Eméritos Magistrados
sobre a nulidade do PAD”; g) “seja concedido ao Agravante EDAURDO
HENRIQUE BENVENUTO DE LIMA, a progressão do regime menos
gravoso”.
O recurso foi respondido a fls. 19/20,
anexando-se a fls. 62 o juízo de retratação, negativo. Parecer a fls.
67/9.
É o relatório.
2. Inicialmente, cumpre salientar que não há
interesse recursal quanto aos pleitos de afastamento da condição
de reincidente específico do penitente, de progressão de regime e
de “remição de pena em 100 dias”, tendo em vista que a ilustre
Magistrada a quo não se manifestou em relação a esses temas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. No mais, impende registrar que, em
atenção ao disposto no § 2o do artigo 118 da LEP, teve lugar a
oitiva do sentenciado, não em Juízo (é verdade), mas assistido por
nobre defensor (fls. 47); o ora agravante confessou a prática da
infração.
Frise-se que a Colenda Terceira Câmara
Criminal,
apreciando
os
Agravos
de
nos
7000974-37.2016.8.26.0266 (Comarca de Itanhaém, julgado em 07 de
fevereiro de 2017, votação majoritária), 7010736-11.2016.8.26.0482
(Comarca de Presidente Prudente, julgado em 14 de fevereiro de 2017,
votação unânime) e 7003706-91.2016.8.26.0071 (Comarca de Bauru,
julgado em 14 de fevereiro de 2017, votação majoritária), houve por bem
registrar que, em se cuidando do § 2o do artigo 118 da LEP,
conquanto tenha ocorrido a oitiva do sentenciado fora das
dependências do E. Juízo, assumia relevo, também porque o
reeducando contasse com a assistência de digno advogado, o fato
de terem sido observados os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Aliás, a propósito do alcance do
artigo 118, § 2o, da LEP, o eminente Des. RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO destacou que nele “não há exigência para que a oitiva
do sentenciado seja judicial, salientando-se que a proteção que se almeja
aqui, antes da regressão, é que o sentenciado tenha acesso à ampla
defesa e ao contraditório, a fim de justificar o seu ato” (Agravo em
Execução no 7004907-83.2015.8.26.0482, Comarca de Presidente
Prudente, j. em 22.09.2015).
A seu turno, trouxe o doutíssimo Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CESAR
MECCHI
MORALES
ensinamento
singularmente
esclarecedor:
“Não há que se falar em nulidade por ausência de
oitiva judicial da sentenciada.
O art. 59 da Lei de Execuções Penais determina
que a prática de falta disciplinar deve ser apurada por meio de
procedimento administrativo.
De sorte que a formalidade que vigora nos
procedimentos judiciais criminais não se compara com a simplicidade
própria da sistemática administrativa.
A par de tais considerações, cumpre reconhecer
que na sindicância em questão não se verifica nenhuma irregularidade.
Sua instrução se deu em estrita observância aos ditames da lei.
O
agravante
foi
ouvido
pela
autoridade
competente na presença de advogado da FUNAP. Optou por permanecer
em silêncio, exercendo seu direito constitucional à defesa (fls. 20-21).
A decisão judicial que se seguiu à conclusão da
sindicância está suficientemente fundamentada, sendo prescindível, dessa
forma, a oitiva judicial do apenado.
Isso porque o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal apenas determina a oitiva prévia do sentenciado antes de se impor a
regressão de regime, sem exigir, no entanto, que tal ato seja realizado
pela autoridade judicial.
No caso vertente, o magistrado exerceu controle
posterior do ato e, por certo, observou que ao agravante foi garantido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a ele foi
assegurada oportunidade de se manifestar com o arrimo de sua defesa
técnica” (Agravo em Execução no 0184739-60.2013.8.26.0000,
Comarca de Araçatuba, j. em 11.02.2014).
Já no âmbito da Colenda Décima-Quarta
Câmara decidiu o preclaro Des. HERMANN HERSCHANDER:
“Afasta-se, desde logo, a arguição de nulidade da
r. decisão.
Não
ocorreu
ofensa
aos
princípios
do
contraditório e da ampla Defesa, não havendo mácula ou eiva no
procedimento disciplinar levado a efeito.
A Lei de Execução Penal, em seu artigo 59,
confere à autoridade administrativa a atribuição para apuração de falta
grave. O procedimento deve seguir o regulamento, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Cometida a falta disciplinar e instaurada a
sindicância apuratória, o agravado foi ouvido, como determina a LEP.
Esteve presente o Defensor quando da oitiva das testemunhas e do
interrogatório do reeducando. Houve, ainda, apresentação de alegações
finais, na qual foi postulada a absolvição do sentenciado.
Com a chegada dos autos em Juízo, antes da
prolação da r. decisão, manifestou-se a Defesa do sentenciado, postulando
a absolvição do agravante.
Verifica-se, portanto, que o direito de defesa e o
contraditório foram respeitados. Contou o agravante com defesa técnica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercida por competente profissional, e autodefesa” (Agravo em
Execução no 0230860-83.2012.8.26.0000, Colenda Décima-Quarta
Câmara Criminal, Comarca de Araçatuba, j. em 13.12.2012).
4. Em termos de mérito, da leitura do
arrazoado recursal depreende-se que os pontos controvertidos
restaram cabalmente analisados pelo E. Juízo a quo, inexistindo na
argumentação proficientemente expendida pelo douto recorrente
matéria de direito ou alegações não abrangidas pelo édito
monocrático.
Impende, em adição, ressaltar que:
4.1. a realidade da infração resulta de prova
firme e harmônica, consistente no Comunicado de Evento de fls. 33,
no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 40, na fotografia de fls. 41,
nos depoimentos dos Agentes de Segurança Penitenciária Anivaldo
de Andrade [asseverando que “se dirigiu até as ruas desta cidade (Obs. do
Relator: Itirapina) para efetuar revista no local de trabalho onde sentenciados
do semiaberto prestavam serviços para a prefeitura, que se dirigiram até o
almoxarifado da prefeitura, onde os sentenciados desembarcam para serem
distribuídos para trabalhar, que por volta das 07h30min antes que os
sentenciados saíssem para o trabalho ao realizar revista corporal no
sentenciado EDUARDO HENRIQUE BEMVINUTO DE LIMA (...) fora
encontrado em posse do mesmo 01 (um) invólucro de substância entorpecente
semelhante a cocaína, pesando aproximadamente 0,004 quilogramas e, ainda
mais 01 invólucro de substância entorpecente semelhante a maconha,
pesando aproximadamente 0,001 quilograma” (fls. 43)] e Wilson Roberto
Fusaro [fez eco às declarações do colega (fls. 44)], bem como na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confissão de Eduardo Henrique [admitiu que “é viciado em cocaína e
maconha e que nesse dia como iria prestar serviços no subsdistrito de Itaqueri
da Serra resolveu levar os referidos entorpecentes para seu uso próprio” (fls.
47)].
De outro giro, impende assinalar que,
consoante entendimento desta Colenda Câmara Criminal, “não é
requisito da legislação aplicável à espécie que os efeitos químicos da
substância sejam constatados por laudo pericial, pois a lei recrimina a
ação de introduzir e possuir drogas no interior do presídio.
Ademais,
o
procedimento
administrativo
disciplinar não se reveste das mesmas formalidades do processo judicial e,
nesse sentido, os rigores exigidos para a caracterização do crime não são
os mesmos aplicáveis ao processo administrativo. Neste, exige-se muito
mais a celeridade e informalidade por serem princípios que melhor
atendem a sua finalidade” (Agravo em Execução no
0185062-65.2013.8.26.0000, Rel. o exímio Des. José Damião
Pinheiro Machado Cogan, Comarca de São Bernardo do Campo, j.
em 20.03.2014).
E já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, ainda
que ausente laudo de substância entorpecente, sua posse pode ser suprida
com outros elementos nos autos” (RHC no 36.970/ES, Rel. Min. Jorge
Mussi, j. em 20.06.2013).
Destarte, incorreu o agravante na disposição
restritiva do artigo 52 da Lei de Execução Penal, não se havendo
falar em absolvição, em desclassificação para falta leve ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restabelecimento do regime semiaberto;
4.2. consoante cálculo de penas encartado a
fls. 14/5, somente o lapso temporal relativo à progressão de regime
foi interrompido em virtude da prática do deslize disciplinar ora em
apreço.
Insta ressaltar que a Lei no 13.964/2019
acrescentou o § 6o ao artigo 112 da Lei de Execução Penal,
estabelecendo que “o cometimento de falta grave durante a execução da
pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão
no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do
requisito objetivo terá como base a pena remanescente”.
Todavia,
a
questão
acerca
do
efeito
interruptivo já estava pacificada no âmbito da E. Corte Suprema
antes mesmo da aludida inovação legislativa:
“ 'HABEAS CORPUS'. PROGRESSÃO NO REGIME
DE CUMPRIMENTO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
RECONTAGEM DO LAPSO DE 1/6 PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em
caso de falta grave, é de ser reiniciada a contagem do prazo de 1/6,
exigido para a obtenção do benefício da progressão no regime de
cumprimento da pena. Adotando-se como paradigma, então, o quantum
remanescente da pena. Precedentes. 2. 'Habeas corpus' indeferido” (HC
no 98.903/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. em 04 de
agosto de 2009).
Diante do exposto, preserva-se por seus
próprios sustentáculos a r. sentença de primeiro grau, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotados,
ratificados
e
expressamente incorporados, como
fundamento deste acórdão, os motivos nela deduzidos.
5. Nestas condições, rejeitada a temática
preliminar, meu voto conhece parcialmente do Agravo aforado
por Eduardo Henrique Bemvinuto de Lima, negando-lhe
provimento na parte conhecida.
Comunique-se a presente deliberação ao E.
Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento
Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto:
24196 CFF/D
Agravo em Execução Penal:
0001938-81.2020.8.26.0502
Comarca:
Campinas
Vara:
DEECRIM UR4
Número de origem:
0005714-60.2018.8.26.0502
Agravante:
Eduardo Henrique Bemvinuto de Lima
Agravado:
Ministério Público
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos...
Diverge-se, respeitosamente, da D.
Turma Julgadora, especificamente no que toca à preliminar suscitada
pelo agravante.
Adotado o relatório do Voto do
Eminente Relator Sorteado (fls. 72/73), tem-se que o caso impõe a
anulação da respeitável decisão agravada, porque, tendo havido
regressão definitiva do regime prisional, a prévia oitiva judicial do
sentenciado mostra-se imprescindível, se, como no caso, viu-se objeto
de expresso protesto defensivo.
Os autos evidenciam que, após o
reconhecimento administrativo da consumação da infração disciplinar
de natureza grave (posse de entorpecente), ocorrida nos dias 29 de
novembro de 2019 procedimento no qual se colheram a oitiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma testemunha e do faltoso, na presença de advogado da FUNAP, e a
manifestação prévia das partes (vide fls. 30/56)
a falta foi
homologada pelo Juízo da Execução, seguida da determinação de
regressão ao fechado e da revogação da terça parte dos dias
eventualmente remidos (fls. 11/13).
O artigo 118, § 2o, da Lei no 7.210/84,
estabelece expressamente que “nas hipóteses do inciso I [praticar fato
definido como crime doloso ou falta grave] e do parágrafo anterior [o
condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses
referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não
pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta], deverá ser
ouvido previamente o condenado”.
Com efeito, o dispositivo legal em
comento determina que o apenado deve ser ouvido previamente antes
de ser regredido definitivamente de regime, nas hipóteses em que
praticar fato definido como crime doloso, cometer falta grave, frustrar
os fins da execução ou não pagar, quando possível, a multa
cumulativamente imposta.
Logo, no que toca especificamente à
apuração de falta disciplinar, forçoso o reconhecimento de que, após o
exame dos fatos na esfera administrativa, a homologação judicial deve
ser precedida da oitiva do infrator, também em Juízo, e manifestação
das partes, quando a falta grave acarretar a regressão definitiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime prisional, como se afigurou no caso em testilha.
Assim não fosse, qual seria
então a razão da previsão legislativa?
Ora,
outra
não
pode
ser
a
interpretação conferida ao artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal,
se se atentar que o direito de defesa já é assegurado no procedimento
administrativo instaurado para apurar o cometimento de conduta
faltosa pelo sentenciado, independentemente da natureza da falta
disciplinar e de suas consequências, nos exatos termos do artigo 59, da
mencionada lei, e do enunciado da Súmula no 533, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não há dúvida de que a norma
inserta no aludido artigo 118, § 2o, direciona-se ao Juízo da Execução e
justifica-se para assegurar o contraditório e a ampla defesa do
reeducando judicialmente, nas hipóteses por ela estabelecidas, uma
vez que poderão resultar em consequências mais gravosos, como a
regressão do regime.
Acresça-se, pela relevância, que os
procedimentos não se confundem e, se de um lado, o administrativo
disciplinar (PAD) visa apurar a ocorrência da conduta faltosa, com
observância do contraditório e da ampla defesa, assim como a
aplicação de sanções disciplinares de competência da autoridade
administrativa, d'outro, a oitiva judicial do apenado tem como objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avaliar a subsunção da falta grave à imposição da regressão de regime,
exigindo-se, por óbvio, que a falta já tenha sido reconhecida autoridade
administrativa.
Guilherme de Souza Nucci, tratando
especificamente da questão, ensina que “...quando praticar fato
definido como crime doloso ou quando deixar de cumprir as
condições impostas pelo juiz, bem como deixar de pagar a multa,
antes de haver a regressão, o condenado precisa ser ouvido pelo
magistrado. Cremos que o exercício da ampla defesa é
fundamental, tanto da autodefesa quanto da defesa técnica. Pode
ele apresentar justificativa razoável para o evento. E, se o fizer, o
juiz pode mantê-lo no regime aberto, embora advertido a não
repetir o equívoco. No se ouve o condenado no caso do inciso II do
art. 118, tendo em vista se que trata de situação objetiva e
incontornável.” (in “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”,
vol. 2, Ed. Forense, 10a edição, 2017, pág. 352).
Renato Marcão também preleciona
que “...é imperiosa a observância dos princípios constitucionais
incidentes no processo execucional, sob pena de nulidade da
decisão que a eles afrontar. Disso resulta que, tomando
conhecimento da prática de falta grave, cabe ao juiz da execução
designar audiência de justificação e determinar a intimação do
executado a fim de que compareça no dia e hora ajustados, para
que, querendo e assistido por Defensor, explique-se a respeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrido. Mesmo na hipótese de estar o executado em lugar incerto
e não sabido, ainda assim deverá ser designada referida audiência,
providenciando-se a intimação daquele por edital. Na audiência,
colhida ou não a justificativa do executado, em seguida o juiz
oportunizará a manifestação do Ministério Público e da defesa,
após o que proferirá sua decisão.” (in “Lei de Execução Penal
Anotada”, Ed. Saraiva, 6a edição, 2017, pág. 338).
Esta
Relatoria,
analisando
recentemente hipótese análoga, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Falta disciplinar de
natureza grave Preliminares Alegação de nulidade
oriunda do fato de o infrator não ter presenciado a
colheita dos depoimentos dos agentes penitenciários,
porque não observado o artigo 210, do Código de
Processo Penal, pelo esgotamento do prazo para
conclusão da sindicância, e pelo reconhecimento da
prescrição
Homologação judicial do resultado da
apuração
realizada
na
sede
administrativa,
com
determinação de regressão de regime prisional, sem a
prévia oitiva do reeducando em Juízo Violação ao artigo
118, § 2o, da Lei no 7.210/1984 Cerceamento do direito
de defesa evidenciado
Precedentes do STJ e STF

Prejudicial acolhida para anular a decisão agravada,
determinando
que
outra
seja
proferida,
com
a
observância dos ditames legais.” (TJSP, 5a Câmara de
Direito Criminal, AE no 9002878-22.2019.8.26.0050, DJ
30.01.2020)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconheceu a prática de falta grave pelo recorrente e
determinou sua regressão ao regime fechado. Oitiva do
agravante realizada exclusivamente pelo diretor do
estabelecimento prisional. Procedimento de competência
jurisdicional. Ofensa ao art. 118, §2o da LEP. Nulidade
configurada. Precedentes dos Tribunais Superiores.
Agravo provido.” (TJSP, 16a Câmara de Direito Criminal, AE
no 0004859-26.2019.8.26.0509, Rel. Des. Guilherme de
Souza Nucci, DJ 11.12.2019).
“Execução penal. Falta grave. Posse de aparelho de
telefonia celular, com bateria e chip, além de um
carregador. Nulidade do procedimento que apurou a
falta
disciplinar.
Alegada
ausência
de
oitiva
do
sentenciado em juízo. Regressão para o regime fechado.
Hipótese prevista no artigo 118, inciso I, da LEP.
Necessidade, porém, de prévia ouvida do sentenciado pelo
Juízo (art. 118, § 2o, da LEP). Insuficiência da oitiva pela
autoridade
administrativa.
Precedentes
do
STJ.
Preliminar acolhida para a decretação da nulidade da
decisão impugnada.” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Agravo de
Execução Penal no 0000514-38.2019.8.26.0502, Relator
Des. Tristão Ribeiro, DJ 31.05.2019).
“Execução Penal. Sindicância administrativa. Não retorno
de saída temporária. (...) Decisão que ratificou a
conclusão administrativa, sendo determinada, sem a
prévia oitiva judicial do sentenciado, sua regressão à
modalidade
fechada.
Cerceamento
de
defesa
caracterizado. A inquirição judicial do sentenciado no
caso
do
reconhecimento de
falta
grave, com a
consequente determinação de regressão de regime
prisional é necessária para que o juiz possa aquilatar se
a definição da falta está em conformidade com o fato e o
direito, até porque lhe é dado o direito-dever de rever a
sanção, quando a entender despropositada. Não havendo
prévia ouvida judicial do preso em hipótese como a
tratada nos autos, em que houve a efetiva regressão de
regime, configurado está o cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência do artigo 118, § 2o, da LEP. Impossibilidade,
portanto, de pronunciamento judicial antecipado da
questão, com lastro no artigo 196, § 1o, da LEP. Agravo
parcialmente provido para anular a decisão, com
determinação.” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Agravo de
Execução Penal no 7007201-40.2017.8.26.0482, Relator
Des. Pinheiro Franco, DJ 08.03.2018).
Ainda em reforço: TJSP, 5a Câmara
Criminal, Agravo de Execução Penal no 0008475-03.2019.8.26.0996,
Relator Dr. Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, DJ 17.10.2019.
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça também julga nessa direção:
“1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação
do Supremo Tribunal Federal, não mais admite a
utilização do habeas corpus como substituto do recurso
próprio. Verificada, entretanto, ilegalidade flagrante,
caso em que a ordem pode ser concedida de ofício, como
forma de cessar o constrangimento ilegal. 2. Este
Tribunal possui orientação no sentido ser ''desnecessária
a
realização
de
audiência
de
justificação
para
homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da
falta
disciplinar
em
regular
procedimento
administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o
contraditório
e
ampla
defesa,
inclusive
com
a
participação da defesa técnica' (HC 333.233/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015).
3. No entanto, quando o reconhecimento da falta grave
acarreta a regressão definitiva do regime prisional, o § 2o
do art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado pelo
Juízo das execuções, o que não ocorreu na hipótese dos
autos, configurando, assim, o apontado constrangimento
ilegal. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para determinar afastar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da falta grave, determinando-se a
realização de audiência de justificação (art. 118, § 2o da
LEP)” (5a Turma, HC no 478.649/SC, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 15/03/2019)
“1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é obrigatória a realização de audiência de
justificação do reeducando, nos casos de regressão
definitiva de regime prisional em decorrência da prática
de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do
disposto no art. 118, § 2o, da Lei no 7.210/84. 2. Na
espécie, o Tribunal de origem manteve a determinação de
regressão definitiva do regime prisional do apenado sem
a realização de audiência de justificação, o que evidencia
flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da
ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido” (5a
Turma, AgRg no HC no 472.269/SC, Rel. Ministro Jorge
Mussi, DJ 12.02.2019)
“(...) 1. A Quinta e a Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça já se manifestaram no sentido de que é
prescindível a realização de audiência de justificação no
procedimento administrativo disciplinar para apuração
de falta grave apenas na hipótese em que não houver a
determinação de regressão definitiva de regime. 2. No
caso, foi determinada a regressão definitiva do regime
prisional do Paciente pelo Juízo da Execução Penal,
motivo pelo qual seria imprescindível a prévia oitiva do
Apenado em audiência de justificação no âmbito do
Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado
para a apuração de falta grave, conforme disposto no art.
118, § 2.o, da Lei de Execução Penal. (...)” (6a Turma, HC no
465.730/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 05.02.2019)
Ainda em reforço: STJ, 6a Turma, HC
no 464.406/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.10.2018; 5a Turma, HC no
327.458/AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15.10.2015; 6a Turma, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 301.622/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 12.02.2015, dentre
inúmeros outros.
O Excelso Supremo Tribunal Federal,
de há muito, não destoa desse entendimento:
“1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
fuga do condenado justifica a regressão cautelar do
regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no
art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal somente é
indispensável na hipótese de regressão definitiva.
Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso,
sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração
eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional,
por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (2a Turma, RHC no
135554 AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 16.09.2016)
“(...) III Não é o caso de concessão ex officio da ordem,
uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da
Suprema Corte no sentido de que 'a oitiva prévia disposta
no art. 118, § 2o da Lei de Execução Penal somente é
indispensável na hipótese de regressão definitiva' (RHC
116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). IV Habeas corpus
denegado” (2a Turma, HC no 137.997/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJ 23.05.2017)
Nesse contexto, somente depois de
ouvido judicialmente o faltoso, por audiência pessoal ou por outra via,
é que se poderá homologar (ou não) a falta disciplinar e determinar as
consequências judiciais dela advindas, devendo o reeducando
aguardar no regime para o qual foi regredido o novo pronunciamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venia da Douta Maioria, ACOLHO a preliminar defensivamente
suscitada para, decretando a nulidade da respeitável decisão agravada,
determinar que outra seja proferida, após a oitiva judicial do
sentenciado, acerca da falta disciplinar supostamente praticada no dia
dias 29 de novembro de 2019, restando prejudicado o exame da parte
remanescente do presente recurso.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
2a JUÍZA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO LUIS WOHLERS SILVEIRA
10E91243
11
20
Declarações de
Votos
CLAUDIA LUCIA FONSECA FANUCCHI
10E950E9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001938-81.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.